Tribunal: TJSP
Processo: 0008192-40.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO DE VISITA DA COMPANHEIRA – DEFERIMENTO DE VISITAÇÃO RESTRITA AO PARLATÓRIO – Pretensão de deferimento de visita presencial – Rejeição – O direito do preso a receber visitas não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido, por decisão fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em observância à supremacia do interesse

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO DE VISITA DA COMPANHEIRA – DEFERIMENTO DE VISITAÇÃO RESTRITA AO PARLATÓRIO – Pretensão de deferimento de visita presencial – Rejeição – O direito do preso a receber visitas não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido, por decisão fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em observância à supremacia do interesse público – Artigo 41, § 1o, da LEP – Caso concreto no qual o indeferimento administrativo das visitas foi fundamentado no fato de que a visitante responde a processo criminal em liberdade provisória – Visitante que responde a processo criminal em concurso com o sentenciado – Motivação idônea ao indeferimento comprovada – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.